Tribunal: TJDFT
Processo: 0727537-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727537-89.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO PAULUCIO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo MMa. Juíza da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000834-29.2013.8.07.0017, determinou a penhora de 10% da remuneração líquida mensal do Executado, até a quitação da dívida em execução. A r. decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos (Id. 38425797): “Tomo como base o relatório da decisão de ID 115280543, fls. 1094/1096: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF propôs em 07/02/2013 ação de execução contra PAULO PAULUCIO, partes qualificadas nos autos. O requerido foi citado no dia 20/05/2013 (ID 34420243, fl. 121), no endereço RUA 22 SUL LT 8 AP 304, ED. MACHADO DE ASSIS, ÁGUAS CLARAS – BRASILIA/DF, e deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa ou cumprir a obrigação determinada. Penhora realizada no ID 34420335 - Pág. 3, fl. 242 de R$ 20.412,18 (ID 34420343 - Pág. 1, fl. 247), intimado o executado, ID 34420373 - Pág. 4, FL. 300. O valor foi levantado pela credora, ID 34420386, fl. 314. Penhora sobre o percentual 4% de imóvel, ID 34420444, fl. 358, intimado o executado (ID 34420624 - Pág. 4, fl. 492), equivalente a R$ 29.536,00, recebido pelo credor, ID 100135197, fl. 1052. Ao executado foi deferida a gratuidade de justiça, ID 34420792 - Pág. 1, fl. 669. O autor pugnou para que fossem realizadas as consultas via sistemas no intuito de encontrar valores ou bens suficientes para quitar o débito exequendo (ID 104135883, fls.1062/1067). Realizada a penhora, via sistema SISBAJUD, no ID 108154200, fls. 1079/1080, em contas do executado para pagamento da quantia de R$ 120.756,98, houve sucesso parcial. Houve a penhora do valor R$ 2.717,87 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ID 108154200, fls. 1079/1080). O executado ofertou impugnação à penhora no ID 108874924, fl. 1092, sustentando a impenhorabilidade dos valores, ao argumento de que se trata de valores impenhoráveis, por serem proventos recebidos de salário. Manifestação do credor no ID 108795147, fls. 1084/1092, requerendo a manutenção da penhora, ainda que parcial. Acrescento que a impugnação foi parcialmente acolhida para manter a penhora parcial de 20% referente ao salário do mês de novembro de 2021, conforme decisão de ID 115280543, fls. 1094/1096. Peticiona o executado pugnando pela expedição do alvará (IDs 118530231, fl. 1099; e 121784337, fl. 1114. Por fim, peticiona a parte exequente no ID 119391332, fls. 1101/1110, pugnando pela expedição de ofício ao CAGED e INSS a fim de que informem a este Juízo a existência do pagamento de proventos ou benefícios. Também que seja penhorado o percentual de 10% dos proventos ou benefícios do executado para o adimplemento do débito. Ofício para transferência/alvará de levantamento dos valores penhorados expedidos nos IDs 121532659, fl. 1115 (executado); e 121534973, fl. 1116 (exequente). Decido. Inicialmente, nada a prover quanto aos pedidos da parte executada, uma vez que já houve a expedição do ofício de transferência em favor do executado. Esclareço que somente após a decisão de ID 115280543, fls. 1094/1096 se tornar preclusa houve a expedição requerida, conforme determinação judicial. Em sede de impugnação à penhora, a parte executada junta aos autos contracheque atestando o percebimento de salário. Pelo exposto, indefiro o pedido da parte exequente para a expedição de ofício às instituições CAGED e INSS. Noutro giro, defiro a penhora de 10% da verba mensal líquida percebida a título de salário pelo executado, até o pagamento integral da dívida de R$ 136.694,62 (em 23/03/2022). Expeça-se ofício para a empresa WORKS CONSTRUÇÃO &amp; SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 56.419.492/0001-09, para o endereço RUA CONSELHEIRO RIBAS, 297/305, VILA ANASTÁCIO, SÃO PAULO/SP, CEP: 05093-060, determinando a constrição mensal do percentual e depósito em conta judicial vinculada a este juízo e encaminhado ofício a este Juízo com informação sobre a conta aberta. Intime-se a parte executada da penhora pela Defensoria Pública. Prazo de 15 dias para impugnação. Excluam-se os terceiros interessados PEDRO e JOÃO.”. Em suas razões recursais, narra o Agravante que ficou desempregado em 2008, e passou a trabalhar como corretor autônomo, mas não conseguiu arcar com o pagamento da dívida discutida, pois mal conseguia sustentar a si e sua família. Afirma que, somente em outubro de 2021, foi contratado com carteira assinada, mas o seu salário é pouco para cobrir todos seus compromissos mensais. Aduz que a verba salarial é impenhorável e que o valor perseguido na Execução não se trata de débito alimentício, apto a excepcionar a regra. Assevera que, ainda que admitida, a penhora de percentual do salário do devedor só é cabível se não violar o mínimo existencial. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspensa a r. decisão que determinou a penhora de parte da sua remuneração. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, ante a concessão de justiça gratuita ao Agravante. Decido. Constato, no entanto, que as questões suscitadas pelo Agravante não foram objeto de análise na r. decisão agravada. Com efeito, embora regularmente intimado da ordem de penhora, o Agravante (Executado) não apresentou impugnação nos autos de origem e trouxe à instância revisora questões ainda não apreciadas pelo Juízo a quo. Assim, não pode esta Corte apreciá-las, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE RISCO DE DESABAMENTO IMINENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE INTENÇÃO DE SOLUCIONAR IRREGULARIDADES. NÃO MACULAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. (...)”. (Acórdão 1312715, 07471749420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO NA ETAPA DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MANDADO ENTREGUE AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA. INVALIDADE INEXISTENTE. I. Não pode ser conhecida no plano recursal, por transpor o efeito devolutivo do recurso, matéria que não foi arguida no primeiro grau de jurisdição e que é alheia ao teor decisório do pronunciamento judicial impugnado, consoante a inteligência dos artigos 1.002, 1.013 e 1.016 do Código de Processo Civil. II. Em se tratando de condomínio edilício com controle de acesso, a citação pelo correio pode ser realizada mediante a entrega do mandado a "funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência", a teor do que prescreve o artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1294957, 07122141520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A inovação recursal afronta a sistemática processual vigente, porquanto compromete o devido processo legal, visto que as arguições não foram apreciadas nos autos de origem. Por tais razões, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora